Tribunal: TJPA
Processo: 0008520-03.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008520-03.2017.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: INOCENCIO ALVES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DIREITO AO FGTS
. MULTA DE 20%. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

Preliminar de nulidade da sentença – julgamento extra petita: No presente caso o reconhecimento da existência de vínculo funcional traduz mero desdobramento do pedido principal visando pagamento do FGTS e demais verbas rescisórias, aliás diga-se de passagem o próprio ente municipal reconheceu a existência do referido liame temporário (vínculo precário) na contestação apresentada. Preliminar rejeitada.

2.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição), observo que o apelante foi contratado em 02/05/2001 e prestou serviços ao Município de Tucuruí até 31/12/2016, conforme declaração emitida pela própria Secretaria Municipal de Recursos Humanos (fl. 19 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 21/06/2017,
portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

3.

In casu
, o autor, ora apelante, foi contratado como servidor temporário cujo prazo de duração deste vínculo precário evidencia clara distorção da regra constitucional (art. 37, IX da CF/88) sendo incontestável a sua nulidade.

4.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

5.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMAS 916 e 551).

6.

No que alude especificamente pleito visando obter o pagamento da multa de 20% (FGTS) é valido acrescentar que
em se tratando de vínculo precário (sem concurso público), desnaturado por sucessivas renovações (nulidade), o distrato não configura ato ilício pelo que descabida a respectiva multa.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação e remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora. 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 30.08.2021 a 08.09.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0008520-03.2017.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ALDO CESAR SILVA DIAS (OAB/PA 11.396)

APELADO: INOCENCIO ALVES DE CASTRO

ADVOGADOS: HELENICE OLIVEIRA DE ANDRADE (OAB/PA 22.158) e OUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial reconhecendo existência de vínculo funcional, contrato temporário entre maio/2001 a dezembro/2016, consequentemente direito ao FGTS, acrescido da multa de 20%, com juros de 1% (um por cento) e correção monetária, fixando honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

Em suas razões a municipalidade alegou que a sentença é extra petita, na medida em que reconheceu o vínculo funcional com imposição de multa de 20% do FGTS, visto que não houve tais pedidos.

Quanto a prescrição mencionou que a sentença aplicou o prazo de 30 (trinta) anos quando o correto seria quinquenal (Tema 608/STF).

Por fim, alegou ser indevida a multa de 20% do FGTS. Conclusivamente, requereu a reforma da sentença quanto ao pagamento do FGTS, período retroativo superior a 05 (cinco) anos com a condenação da apelada na sucumbência no importe de 20% (vinte por cento).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal é caso de
Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

1.

Preliminar de nulidade da sentença – julgamento extra petita:

É entendimento remansoso do STJ de que
“o
pedido é aquilo que se
pretende

com

a

instauração da demanda e se extrai a partir de uma
interpretação

lógico-sistemática

do

afirmado

na petição inicial,
recolhendo

todos

os

requerimentos

feitos

em seu corpo, e não só
aqueles

constantes

em

capítulo

especial

ou

sob

a

rubrica dos
pedidos.”
(REsp nº 120.299/ES, Relator: Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 21/9/1998).

No presente caso o reconhecimento da existência de vínculo funcional traduz mero desdobramento do pedido principal visando pagamento do FGTS e demais verbas rescisórias, aliás diga-se de passagem o próprio ente municipal reconheceu a existência do referido liame temporário (vínculo precário) na contestação apresentada.

Assim, rejeito a presente preliminar
.

2.

Mérito:

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição), observo que o apelante foi contratado em 02/05/2001 e prestou serviços ao Município de Tucuruí até 31/12/2016, conforme declaração emitida pela própria Secretaria Municipal de Recursos Humanos (fl. 19 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 21/06/2017, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, o autor, ora apelante, foi contratado como servidor temporário cujo prazo de duração deste vínculo precário evidencia clara distorção da regra constitucional (art. 37, IX da CF/88) sendo incontestável a sua nulidade.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMAS 916 e 551).

Contudo, no que alude especificamente pleito visando obter o pagamento da multa de 20% (FGTS) é valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público), desnaturado por sucessivas renovações (nulidade), o distrato não configura ato ilício pelo que descabida a respectiva multa.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar
parcialmente a sentença julgando improcedente o pedido de pagamento da multa de 20% (vinte por cento) do FGTS.

Em remessa necessária alterar a sentença determinar que seja observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) tudo apurado em liquidação.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) condenações judiciais referentes a servidores públicos.

Outrossim, condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição deste percentual se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC).

Verificando que o autor/apelado decaiu em parcela mínima o apelante deverá responder pela integralidade dos honorários (art. 86, parágrafo único).

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2021